Tribunal: TJDFT
Processo: 0711589-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pratica o crime de receptação dolosa aquele que, com consciência e vontade, compra aparelho celular produto de crime anterior, na Feira do Rolo, por valor muito abaixo ao de mercado, sem perquirir sobre a idoneidade do vendedor ou exigir a nota fiscal do bem. Em outros termos, em se tratando de crime de receptação dolosa, o elemento subjetivo é aferido pelas circunstâncias que cercam a aquisição do bem, de modo que a apreensão do celular em poder do acusado gera a presunção relativa de responsabilidade, que deveria ter sido por ele ser elidida em juízo, o que não ocorreu no caso em análise.

2. No crime de receptação, se o réu não admite, seja em juízo, seja perante a autoridade policial, que sabia da origem ilícita do celular que portava, não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do TJDFT.

3. Recurso conhecido e desprovido.